Tribunal: TJBA
Processo: 8175726-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175726-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HEDA MIRIAM CAVALCANTI ARAUJO

Advogado(s)
:
BRENNO CAVALCANTI ARAUJO BRANDAO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO RASMUSSEN PAIXAO, RAFAEL BARROSO FONTELLES, BRUNO PEREIRA CAMARGO

E
MENTA

Apelação Cível. Ação indenizatória. Golpe do boleto fraudado. Consumidora que, com o intuito de quitar a última parcela de financiamento de veículo, teria entrado em contato com a instituição financeira por seus canais oficiais, tendo então sido redirecionada para aplicativo de mensagens no qual lhe foi enviado boleto fraudado que, por engano, pagou. Relação de consumo caracterizada. Nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, um dos direitos do consumidor é a facilitação de sua defesa, com a inversão do ônus probatório quando suas alegações forem verossímeis ou quando possuir hipossuficiência probatória. No caso em análise, constata-se a verossimilhança das alegações autorais, haja vista que há documentação nos autos que comprova que a recorrente, na data do golpe, entrou em contato com o apelado via número de telefone oficialmente indicado em seu sítio eletrônico. Em tal contexto, caberia ao apelado fazer prova de que, durante este contato, não houve o redirecionamento da consumidora para outro canal de atendimento onde teria ocorrido o golpe. A inversão do ônus probatório aí se dá tanto pela verossimilhança das alegações autorais – comprovadas por documentação acostada aos autos – quanto pela hipossuficiência probatória, afinal, é muito mais frequente que sejam os fornecedores, e não os consumidores, que mantenham as gravações dos telefonemas que recebem. Sucede que a instituição financeira não se desincumbiu de tal ônus, a evidenciar a sua responsabilidade pela falha de segurança ocorrida. Nos termos do CDC, os fornecedores de produto respondem objetivamente pelos danos causados, haja vista que sua responsabilização é fundada no risco do empreendimento, e não na culpa. Assim, não pode ser acolhido o argumento do apelado de que sua responsabilidade seria afastada pelo acatamento ao dever de zelo. Outrossim, já fixou o STJ, no enunciado de súmula de nº 479, que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". Igualmente, não há como ser acolhido o argumento de culpa exclusiva da vítima por faltas com o dever de zelo e cuidado. Isso porque, não há como ser exigido dos consumidores uma hipervigilância e atenção aos detalhes que extrapolem os de uma pessoa média. Não se verifica falsificação grosseira entre os boletos oficiais e o falsificado, sendo certo que elementos deste documento tais como a fonte
da letra e layout
utilizad
os
, endereço do beneficiário e número do contrato tratam-se de detalhes excessivamente sutis, e que podem facilmente escapar ao exame de pessoa com diligência média. Assim, não se verifica culpa concorrente ou exclusiva do consumidor a elidir ou reduzir a responsabilização do recorrido. Danos morais caracterizados, haja vista que a falha de segurança terminou por expor dados sensíveis da recorrente. Incidência da SELIC sobre a condenação, nos termos do STJ. Dado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8175726-28.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
HEDA MIRIAM CAVALCANTI ARAÚJO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento à apelação de
HEDA MIRIAM CAVALCANTI ARAÚJO
.